Tribunal: TJDFT
Processo: 0718520-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA No 106/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional, segundo o qual, “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

2. No que tange à contagem da prescrição intercorrente no bojo de execução fiscal, prevista no artigo 40 e seguintes da Lei no 6.830/80, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), firmou a tese de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

3. O enunciado da Súmula no 106/STJ dispõe que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

4. Considerando que a demora na citação da Executada deve ser imputada ao mecanismo da Justiça, uma vez que, embora tenha determinado o ato citatório, não promoveu as diligências necessárias para realizá-lo, tendo o feito permanecido paralisado por tal razão, não há que falar em ocorrência de prescrição intercorrente no caso.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.